Tribunal: TJDFT
Processo: 0704635-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE AUTOMÓVEL. EXECUTADO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O BEM. APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIORMENTE À CONSTRIÇÃO E À RESTRIÇÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO OU REGISTRO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. DERRADEIRO ADQUIRENTE DOS DIREITOS INCIDENTES SOBRE O AUTOMÓVEL. QUITAÇÃO DO VEÍCULO. REGISTRO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. PRETENSÃO DESCONSTITUTIVA DA PENHORA. DESACOLHIMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. QUALIFICAÇÃO. CESSÃO REALIZADA APÓS A INSCRIÇÃO DA DÍVIDA E AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. NEGÓCIO APERFEIÇOADO APÓS A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA (CTN, ART. 185, COM REDAÇÃO DITADA PELA LC N. 118/05). FRAUDE PRESUMIDA. PRESUNÇÃO IURIS ET DE IURE. ENTENDIMENTO PROMANADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SOB A FÓRMULA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA 290. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU CONLUIO DOS NEGOCIANTES. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS. DESIMPORTÂNCIA. FRAUDE CONSTATADA. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINAL E DOS POSTERIORES. ASSEVERAÇÃO (CPC, ART. 792, V, E §1°). EMBARGOS DE TERCEIROS. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO DETERMINADA NO EXECUTIVO. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR. APELO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DO EMBARGADO CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO DO EMBARGANTE PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. A presunção de fraude à execução fiscal decorrente da concertação de ato de disposição patrimonial pelo obrigado tribuário na forma disposta no art. 185 do Código Tributário Nacional, com a redação que lhe fora ditada pela Lei Complementar 118/2005, que engendrara a criação de presunção de fraude jure et de jure, tem como premissa a apreensão de que o débito em execução fora inscrito em dívida ativa antes do negócio celebrado pelo devedor, e, assim, aperfeiçoado o negócio de disposição após o aperfeiçoamento do crédito tributário e subsequente ajuizamento da ação fiscal, o reconhecimento da ineficácia do negócio não está sujeito à comprovação da má-fé do adquirente na forma estabelecida pelo legislador processual ou a quaisquer outros pressupostos que, de ordem objetiva ou subjetiva, não tenham sido alinhados pelo legislador (STJ, REsp n° 1141.990/PR, Tema n° 290).
3. A partir da nova redação ditada ao art. 185 do CTN, deve a presunção absoluta de subsistência de fraude à execução ser analisada sob dois únicos critérios, segundo os quais (i) o ato translativo perfectibilizado pelo devedor tributário deve ser posterior à inscrição do débito em dívida ativa (caput) e (ii) não houve reserva de bens ou rendas passíveis de fazerem frente à dívida inscrita (parágrafo único), de modo que, preenchidos esses pressupostos, ressai impertinente o cotejo de elementos objetivos ou subjetivos alheios ao preceptivo, tais como a ocorrência de alienações sucessivas, a má-fé do alienante ou a boa-fé do adquirente, devendo as negociações originárias e posteriores ocorridas em fraude à execução, isto é, após a inscrição do débito em dívida ativa fazendária, serem infirmadas e reputadas ineficazes perante o Fisco (CPC, art. 792, inciso V, e §1°).
4. Estampado pela documentação acostada aos autos que a cessão de direitos incidentes sobre veículo fora realizada entre devedor em execução fiscal e terceiro após a inscrição dos débitos tributários em dívida ativa e que não restaram bens suficientes para a satisfação da dívida, torna-se desnecessária, para fins de reconhecimento de fraude à execução, a aferição de questões relativas ao momento em que perfectibilizada a citação do devedor, à data do registro da constrição do bem objeto dos embargos de terceiro ou, ainda, ao fato de ter sido sucessivamente alienado até ser transferido, por tradição, ao embargante, porquanto subsistente fórmula legal indicativa de presunção absoluta da ocorrência de fraude, dispensando, para tanto, a prova da má-fé do terceiro adquirente (CTN, art. 185).
5. Apelação do embargado conhecida e provida. Apelação do embargante prejudicada. Unânime.